Tribunal: TJMT
Processo: 0001412-14.2018.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001412-14.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[KARINA SILVA GONCALVES - CPF: 062.741.641-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KAROLAYNE CREMILDA RODRIGUES SOARES - CPF: 062.970.571-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001412-14.2018.8.11.0014

APELANTE: KARINA SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – FALTA DE MOTIVAÇÃO QUANTO AO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 33, §4º, DO CP – DIREITO SUBJETIVO DA RÉ –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Ante a ausência de fundamentação quanto ao não preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser garantido à apelante a aplicação da minorante, na fração de 2/3, notadamente ao se considerar o apontamento feito pelo juiz sentenciante que
“a acusada é primária e não possui maus antecedentes”
, bem como a absolvição dela quanto à imputação do delito de associação para o tráfico e a apreensão de pequena quantidade de droga [1 porção de pasta base de cocaína, pesando pouco mais de 17 gramas].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001412-14.2018.8.11.0014

APELANTE: KARINA SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por KARINA SILVA GONÇALVES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréo, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, a apelante requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima, por falta de fundamentação na sentença quanto ao não preenchimento dos requisitos legais do referido benefício.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001412-14.2018.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Constam dos inclusos autos do procedimento policial que no dia 1º de março de 2018, (...) as denunciadas KARINA SILVA GONÇALVES e KAROLAYNE CREMILDA RODRIGUES SOARES, transportavam para fins comerciais, substância capaz de causar dependência química e/ou psíquica, consistente em 01 porção de pasta base de cocaína, como massa bruta de 17,09 (dezessete gramas e nove centigramas) se autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.”

Anoto que o processo foi desmembrado em relação à corré Karolayne.

A pretensão restringe-se ao reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por falta de motivação da sentença.

De fato, o juiz da causa não fundamentou uma linha sequer quanto à impossibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, do CP em favor da ré, o que não pode ser suprido por este Tribunal em recurso exclusivo da defesa.

Na sentença, o magistrado singular limitou-se a consignar a inexistência de
“qualquer causa de aumento ou diminuição de pena”
, não se atentando quanto à necessidade de motivar qual/quais dos requisitos insertos no art. 33, §4º, do CP a apelante não preencheria.

Confira-se:

“Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, com resolução de mérito, para ABSOLVER a acusada KARINA SILVA GONÇALVES quanto ao crime de associação criminosa, nos termos do art. 386, V do CPP. Por outro lado, CONDENO a acusada KARINA SILVA GONÇALVES, devidamente qualificada, imputando-lhe a prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Assim, em observância ao artigo 59 do Código Penal passo a dosar a pena imposta, destacando, neste sentido, que a culpabilidade é normal à espécie, ao passo que a acusada é primária e não possui maus antecedentes, sendo o motivo do delito próprio do tipo.

As circunstâncias são igualmente normais à espécie. Não há elementos para valorar-se a conduta social ou a personalidade da acusada, não havendo, igualmente, que se falar em comportamento da vítima.

Assim, FIXO a pena base em 05 (cinco) anos de prisão e 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, constato a atenuante da confissão, contudo mantenho inalterada a pena, em razão da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, diante da ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, TORNO a reprimenda acima DEFINITIVA.

DEIXO DE REALIZAR qualquer cálculo de DETRAÇÃO neste momento, reservando-se tal providência ao Juízo de Execuções Penais, que deverá fazê-lo por ocasião da fixação das condições de cumprimento da pena.”

Nesse quadro, outra alternativa não há senão reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, por ser direito subjetivo da apelante, na fração de 2/3, notadamente ao se considerar o apontamento feito pelo juiz singular que
“a acusada é primária e não possui maus antecedentes”
, sem olvidar a absolvição dela quanto à imputação do delito de associação para o tráfico e a apreensão de pequena quantidade de droga [1 porção de pasta base de cocaína, pesando pouco mais de 17 gramas].

Por conseguinte, fixo a pena definitiva da apelante em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime prisional aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para reconhecer o tráfico privilegiado em favor da apelante, na fração máxima, readequando a sua pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024